Tribunal: TJES
Processo: 5006890-72.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006890-72.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERICO DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução. O apelante sustentou que jamais assinou a cédula de crédito bancário objeto da execução, alegando falsidade da assinatura e cerceamento de defesa diante da negativa de produção de prova pericial. Requereu, assim, a anulação da sentença. A exequente instruiu a execução com cédula de crédito bancário emitida em nome da pessoa jurídica RIO EVENTOS 2020 EIRELI, representada pelo apelante, cuja assinatura impugnada foi considerada compatível com outras constantes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente da rejeição da prova pericial grafotécnica; e (ii) estabelecer se restou comprovada a legitimidade do título executivo extrajudicial que instrui a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador pode indeferir a produção de prova pericial quando o conjunto probatório já for suficiente para a formação do seu convencimento.

A assinatura do apelante na cédula de crédito bancário revela-se graficamente compatível com aquelas apostas em outros documentos dos autos, como a procuração e a declaração de hipossuficiência.

A procuração outorgada pelo apelante confere poderes expressos para representar a pessoa jurídica e firmar obrigações perante instituições financeiras, legitimando sua atuação como subscritor do título.

O crédito contratado foi efetivamente disponibilizado na conta da empresa representada pelo apelante, e as parcelas iniciais foram debitadas, evidenciando a existência e a execução parcial do contrato.

A ausência de vício de consentimento e a comprovação documental da regularidade da contratação afastam a alegação de nulidade e a necessidade de produção de prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando há nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento judicial.

A compatibilidade gráfica entre assinaturas apostas em documentos distintos pode ser elemento hábil, em conjunto com demais elementos, para afastar a alegação de falsidade, tornando desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

A disponibilização do crédito e o adimplemento parcial da obrigação demonstram a regularidade da contratação bancária e a validade do título executivo extrajudicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Camara Civel do Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
É
RICO DE OLIVEIRA RODRIGUES

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares (evento nº 14551865), que rejeitou os embargos à execução opostos pelo recorrente em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
.

Em suas razões de apelação (evento nº 14551874), o apelante, argumenta, em síntese, que
(i)
jamais firmou a cédula de crédito bancário objeto da execução, tratando-se de falsificação grosseira identificável a olho nu;
(ii)
indicou tempestivamente as provas que pretendia produzir para comprovar a alegada falsidade, e que a sentença incorreu em erro material e contradição ao afirmar o contrário;
(iii)
a rejeição imotivada da produção de provas configurou cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV); e que
(iv)
a jurisprudência consolidada no TJES e em outros tribunais recomenda a anulação de sentenças proferidas com julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória em casos que envolvam matéria de fato, como é o caso da veracidade da assinatura.

Em breve histórico, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

ajuizou de execução de título extrajudicial aparelhado com a Cédula de Crédito Bancário juntada no evento n° 14551847 (fls. 88/99), emitido em nome da pessoa jurídica RIO EVENTOS 2020 EIRELI.

Extrai-se, ainda, que o valor contratado foi integralmente creditado na conta bancária de titularidade da mencionada pessoa jurídica, bem como que as parcelas iniciais do mútuo foram devidamente debitadas da referida conta, o que corrobora a materialização da avença e o adimplemento parcial da obrigação por parte da mutuária (evento n° 14551847, fls. 100/101).

A procuração acostada aos autos no evento nº 14551859 demonstra que
ÉRICO DE OLIVEIRA RODRIGUES
detinha poderes expressos para representar a sociedade empresária RIO EVENTOS 2020 EIRELI, inclusive para “assinar contratos, assumir compromissos e obrigações perante instituições financeiras”, entre outros poderes de representação e gestão. Trata-se, pois, de mandato com cláusula geral de administração, o que legitima a atuação do ora apelante como subscritor da cártula bancária.

Ademais, cabe registrar que a assinatura questionada pelo apelante na cártula bancária revela-se visualmente compatível com aquelas apostas por ele próprio em outros documentos constantes dos autos, notadamente na procuração juntada no evento nº 14551842 e na declaração de hipossuficiência (evento nº 14551845). A conformidade gráfica entre essas assinaturas, em conjunto que os demais elementos delineados, reforça a presunção de veracidade do documento impugnado, tornando despicienda a realização de prova pericial grafotécnica e afastando a tese de cerceamento de defesa. Nesse mesmo sentido:

[...] Não se verifica cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para formar a convicção do julgador, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica. 09. Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios em 1%, totalizando 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 11. A apresentação do contrato assinado e do comprovante de transferência dos valores contratados é suficiente para comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado. 12. Não há falha na prestação do serviço bancário quando demonstrada a ciência do consumidor e a efetiva disponibilização do crédito. 13. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não implica automaticamente em dever de indenizar na ausência de prova de defeito na prestação do serviço. 14. A inexistência de vício de consentimento afasta a possibilidade de nulidade do contrato de empréstimo consignado. dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, xxxii; CC, arts. 104 e 422; CDC, arts. 3º, §2º, e 14; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJ-al, AC nº 0701269-92.2022.8.02.0046, Rel. Des. Fábio ferrario, j. 13.03.2023; TJ-al, AC nº 0700444-96.2021.8.02.0204, Rel. Des. Carlos cavalcanti, j. 13.11.2024. (TJAL; AC 0700464-71.2024.8.02.0046; Palmeira dos Índios; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza; Julg. 10/07/2025; DJAL 17/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). EXISTÊNCIA E VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante autora nega a contratação de cartão crédito com reserva de margem consignável (RMC) e impugna a autenticidade da assinatura aposta no contrato em questão, sustentando a necessidade de perícia grafotécnica. Ocorre que, confrontando a assinatura da autora constante de seu documento pessoal com aquela lançada no contrato em discussão, verifica-se que houve contratação do RMC. Isso porque a assinatura aposta em seu documento pessoal converge com aquela aposta no contrato. Em outras palavras, é possível verificar similitude entre as assinaturas da autora apostas em documento pessoal de identificação e aquela aposta no contrato firmado com o banco apelado, não havendo indício de fraude. Logo desnecessária a realização de perícia grafotécnica, ficando rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 2. Ficou demonstrado pela defesa a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável. RMC, e a parte autora, aqui apelante, se beneficiou do crédito disponibilizado. Logo, não há falar em inexistência de débito. (TJMS; AC 0801690-12.2024.8.12.0024; Aparecida do Taboado; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 17/07/2025; Pág. 57)

Assim, presentes os elementos documentais que demonstram a regularidade da relação jurídica e a aptidão do título executivo, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade da sentença.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.